Tribunal: STF
Processo: ARE 1501861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – QUÁDRUPLICE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – EPISÓDIO OCORRIDO NA COMARCA DE NOVA IGUAÇU – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DIANTE DO DESENLACE PARCIALMENTE CONDENATÓRIO, QUE RESULTOU NO AFASTAMENTO DAQUELA PRIMEIRA CIRCUSNTANCIADORA, PLEITEANDO O DOMINUS LITIS O RECRUDESCIMENTO DO REGIME CARCERÁRIO, ENQUANTO QUE A DEFESA PUGNOU, PRELIMINARMENTE, PELA INÉPCIA DA EXORDIAL E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO, CALCADA NA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO OU, ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DA MAJORANTE REMANESCENTE, CULMINANDO COM A IMPOSIÇÃO DE UM REGIME CARCERÁRIO MENOS GRAVOSO –– PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA, COM A IMPROCEDÊNCIA DAQUELA MINISTERIAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA, QUANTO À PRETENSA INÉPCIA DA DENÚNCIA, JÁ QUE A NARRATIVA DENUNCIAL SE MOSTROU SUFICIENTE E ADEQUADA À DELIMITAÇÃO DA HIPÓTESE FÁTICA A SER ANALISADA, OPORTUNIZANDO À DEFESA O PRECISO E IMPRESCINDÍVEL CONHECIMENTO INTEGRAL DO CASO VERTENTE, DE MODO A MANTER HÍGIDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLITUDE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E, POR DERIVAÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER IRREGULARIDADE OU MÁCULA A SER IDENTIFICADA E DECLARADA NOS AUTOS – NO MÉRITO, CORRETO SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, QUANTO À QUÁDRUPLICE ESPOLIAÇÃO PERPETRADA CONTRA FELIPE, DANILO, DANIEL E YAN, MERCÊ DA SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS E DE SUA AUTORIA, DE CONFORMIDADE COM O TEOR DOS RELATOS JUDICIALMENTE VERTIDOS PELAS VÍTIMAS, SENDO HISTORIADO PELO PRIMEIRO DAQUELES RAPINADOS, QUE, ENQUANTO CAMINHAVA EM DIREÇÃO À SUA RESIDÊNCIA, FOI ABORDADO POR DOIS SUJEITOS, UM DELES, AQUELE, QUEM, SOB A EMPUNHADURA DE ALGO QUE SE ASSEMELHAVA A UMA ARMA DE FOGO, ALÉM DO SEU COMPARSA, ININDENTIFICADO, QUE ESTAVA MUNIDO DE UMA FACA, OCASIÃO EM QUE DETERMINARAM A ENTREGA DE SEUS BENS, CONSISTENTES EM: 01 (UMA) CARTEIRA E 01 (UM) APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E, NO QUE FORAM ATENDIDOS, EVADIRAM-SE DO LOCAL, TENDO MAIS ADIANTE O IMPLICADO, EM SEMELHANTE MODO DE EXECUÇÃO, PRATICADO A SUBTRAÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO6 PLUS, DE PROPRIEDADE DO SEGUNDO LESADO E UM IPHONE 5S, DA MARCA APPLE PERTENCENTE ÀQUELE TERCEIRO, QUE ESTAVAM EM FRENTE À ESCOLA IERP, AO MESMO TEMPO QUE, O COAUTOR PERPETROU A ESPOLIAÇÃO EM FACE DA QUARTA E ÚLTIMA VÍTIMA, QUEM ESTAVA À ESPERA DE SUA NAMORADA, MAS SENDO CERTO QUE ESTES TRÊS ÚLTIMOS ESPOLIADOS, AO SE DAREM CONTA DE QUE SE TRATAVA DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, COMEÇARAM A GRITAR: “LADRÃO! LADRÃO!”, E PARTIRAM NO ENCALÇO DOS MESMOS, QUANDO PUDERAM OBSERVAR O APELANTE, APÓS TER SIDO ATROPELADO NA VIA LIGHT, REPASSANDO PARTE DOS PERTENCES AO COMPARSA, QUEM, IMEDIATAMENTE EMPREENDEU FUGA, VINDO ÀQUELE A SER CAPTURADO E PRESO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS MILITARES, ALCEMAR E HELDER, QUE REALIZAVAM PATRULHAMENTO PELAS REDONDEZAS – DESTAQUE-SE, AINDA, QUE, INOBSTANTE A SEGUNDA VÍTIMA NÃO TENHA COMPARECIDO EM JUÍZO, TAL LACUNA FOI PERFEITAMENTE SUPRIDA PELA SEGURANÇA DO RELATO OFERTADO PELO TERCEIRO ESPOLIADO, MORMENTE POR SE ENCONTRA AQUELA EM COMPANHIA DESTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM, ALÉM DO FIRME E DIRETO RECONHECIMENTO JUDICIAL ESTABELECIDO QUANTO À AUTORIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE EMBORA NÃO TENHA SIDO RATIFICADA PELO PRIMEIRO DOS ESPOLIADOS, EM NADA COMPROMETEU TAL DETERMINAÇÃO, RESTANDO INCONTROVERSO TAL FATOR DEVIDO À COMBINAÇÃO DE FATORES INDICIÁRIOS, SUCESSIVOS E CONJUGADOS, A SE INICIAREM PELA IMEDIATITUDE DO SEGUNDO EVENTO ESPOLIATIVO COLETIVO, EM FACE DAQUELA PRIMEIRA E ISOLADA RAPINAGEM, ACRESCIDA, AINDA, DO ELOQUENTE FATO DE QUE O PRIMEIRO LESADO TER SIDO ALERTADO POR POLICIAIS, COM QUEM ESTE BUSCOU AJUDA, PARA A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE UM INDIVÍDUO HAVIA SIDO DETIDO LOGO ADIANTE, E O QUE FEZ COM QUE ELE LÁ COMPARECESSE, COMO TAMBÉM, RECONHECESSE, DIRETA E PESSOALMENTE, O RECORRENTE ENQUANTO AUTOR DOS FATOS, COMO, PRINCIPALMENTE, TER VINDO A RECUPERAR OS SEUS PERTENCES SUBTRAÍDOS, OS QUAIS SE ENCONTRAVAM EM POSSE DAQUELA PESSOA DETIDA, ELOQUENTE DESENLACE QUE ENCONTROU PLENA CONFIRMAÇÃO JUDICIAL, CULMINANDO PELA TOTAL IMPLAUSIBILIDADE DA ESDRÚXULA VERSÃO TRAZIDA À COLAÇÃO EM SEDE DE EXERCÍCIO DE AUTODEFESA, A SEPULTAR A TESE ABSOLUTÓRIA – A DOSIMETRIA DESAFIA AJUSTES, TENDO SIDO A PENA BASE ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA NO SEU MÍNIMO LEGAL, POR SE TRATAR DE FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PADRÃO DE NORMALIDADE DO TIPO PENAL EM QUESTÃO, QUAL SEJA, DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, ESTES FIXADOS EM SEU MÍNIMO VALOR LEGAL, E QUE PERMANECE INALTERADA NA SEGUNDA FASE DE CALIBRAGEM SANCIONATÓRIA, DIANTE DA INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES – NA CONCLUSIVA FASE DA QUANTIFICAÇÃO PUNITIVA, MANTÉM-SE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EXACERBADORA À RAZÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTANCIADORA DO CONCURSO DE AGENTES E, CORRIGE-SE AQUELA CORRESPONDENTE A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS QUATRO RAPINAGENS PARA ¼ (UM QUARTO), ALCANÇANDO UMA REPRIMENDA FINAL DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA – MANTÉM-SE O REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO, DE CONFORMIDADE COM A COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO C. PENAL E O VERBETE SUMULAR Nº 440 DA CORTE CIDADÃ, A PROVOCAR A REJEIÇÃO DO PLEITO MINISTERIAL RECURSAL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, COM O DESPROVIMENTO DAQUELE MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente